Tribunal: TJPA
Processo: 0817084-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817084-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIDADE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EIA/RIMA E CONSULTA PRÉVIA (CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPACTO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu a imissão provisória na posse em favor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., para constituição de servidão administrativa em imóvel rural, destinada à implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a imissão provisória na posse em servidão administrativa de energia elétrica, à luz do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, mesmo diante de alegações de incompatibilidade com a Constituição de 1988 e a Convenção nº 169 da OIT; (ii) estabelecer se a ausência de Estudo de Impacto Socioambiental e de Consulta Livre, Prévia e Informada impede a concessão da medida possessória provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal atribui à União a competência para exploração dos serviços de energia elétrica, sendo a infraestrutura de transmissão essencial ao interesse público e à segurança energética nacional.

4.

A imissão provisória na posse é admitida quando presentes utilidade pública, urgência e depósito prévio, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, inclusive antes da citação e da avaliação judicial.

5.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a compatibilidade do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 com a Constituição, admitindo a medida mediante depósito prévio, com possibilidade de posterior complementação indenizatória.

6.

A reprodução, em agravo interno, de argumentos já apreciados não afasta a validade da decisão monocrática quando devidamente fundamentada.

7.

A Resolução Autorizativa da ANEEL evidencia a utilidade pública do empreendimento, reforçando a urgência e a legitimidade da intervenção.

8.

A medida deferida possui natureza provisória, limitada à faixa de servidão e condicionada ao depósito indenizatório, não implicando, neste momento, prejuízo irreparável.

9.

A invocação da Convenção nº 169 da OIT e da ausência de EIA/RIMA não impede, por si só, a medida, quando não demonstrada violação direta e imediata de direitos coletivos ou impacto socioambiental irreversível.

10.

O princípio da precaução ambiental não afasta a medida diante da ausência de comprovação concreta de risco grave ou irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imissão provisória na posse em servidão administrativa para implantação de infraestrutura de energia elétrica pode ser deferida com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, desde que presentes utilidade pública, urgência e depósito prévio.

2.

A ausência de avaliação judicial prévia não impede a medida, admitindo-se posterior apuração e complementação da indenização.

3.

A Convenção nº 169 da OIT e a alegação de ausência de estudo socioambiental não obstam a imissão provisória quando não demonstrado impacto irreversível ou violação imediata a direitos coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XII, “b”; art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15; CPC, art. 1.021; Decreto nº 10.088/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.538.879/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12.09.2016; STJ, AREsp nº 1.745.899/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23.02.2021; STF, Súmula 652; TJPA, AI nº 0815493-80.2024.8.14.0000.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau no Processo nº 0810267-04.2025.8.14.0051, a qual deferiu o pedido de imissão provisória na posse em favor da requerente Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., autorizando, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a intervenção no imóvel rural de titularidade do requerido Laurindo Souza da Silva, para a constituição de servidão administrativa destinada à implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado sustenta que a aplicação automática do Decreto-Lei nº 3.365/41 — diploma de 1941, anterior à Constituição de 1988 e à vigência da Convenção nº 169 da OIT — exige interpretação conforme o bloco de constitucionalidade e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

Sustenta que há vícios graves no procedimento, notadamente a ausência de prévia realização de Estudo de Impacto Socioambiental (EIA/RIMA) e a inexistência de Consulta Livre, Prévia e Informada às comunidades locais, conforme previsto na Convenção nº 169 da OIT (Decreto nº 10.088/2019).

Afirma que a Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.473/2024 padece de nulidade

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A apresentou contrarrazões (id. 33384473).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau no Processo nº 0810267-04.2025.8.14.0051, a qual deferiu o pedido de imissão provisória na posse em favor da requerente Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., autorizando, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a intervenção no imóvel rural de titularidade do requerido Laurindo Souza da Silva, para a constituição de servidão administrativa destinada à implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

A Constituição Federal, em seu art. 21, inciso XII, alínea “b”, atribui à União a competência para a exploração direta ou indireta dos serviços de energia elétrica, sendo a infraestrutura de transmissão considerada essencial ao interesse público e à segurança energética nacional.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de imissão liminar na posse em casos de servidão administrativa de energia elétrica, quando presentes os requisitos legais, especialmente em situações de urgência justificada, como ocorre no presente caso:

"(...) Pois bem,
à luz do disposto no art. 15, caput e § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941, a
imissão
antecipada na
posse
poderá ser concedida antes mesmo da citação do réu, portanto, em momento anterior à avaliação judicial, na hipótese de urgência na utilização do bem, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, podendo o juiz da causa, discordando fundamentadamente desse montante, determinar a sua apuração em perícia provisória, devendo o ente expropriante fazer a complementação, caso assim apurado pelo experto
(STJ, AgRg no REsp 1.538.879/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 12/09/2016).

(...) Da interpretação do aludidos dispositivo, conclui-se que é possível a imissão provisória na posse do imóvel, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao imóvel serviente para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. No caso, o magistrado da instância originária indeferiu o pedido de imissão provisória da posse ao fundamento de que esta só é possível mediante justa e prévia indenização, cujo valor, se for o caso, deverá ser aferido em avaliação judicial prévia (e-STJ fl. 109 e 150). O Tribunal de origem, por sua vez, reformou a decisão do magistrado de primeiro grau nos seguintes termos (e-STJ fls. 270/274): Quanto ao tema central, extrai-se dos autos tratar-se de ação com pedido de constituição de servidão, cumulada com pedido de antecipação de tutela liminar para imediata imissão provisória na posse de uma gleba de terra necessária à construção da linha de distribuição DMAE Uberlândia - Miranda, de 138Kv, sendo objeto de servidão administrativa uma faixa de terreno do imóvel localizado no município de Uberlândia, sob a matrícula nº 26.826 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia - MG, tendo sido o preço total apurado pela servidão no importe de R$ 30.960,00.
Em que pesem as ponderações do digno Juízo, o art. 15, letra d, do Decreto-lei 3.365/41, autorizaria ao Juízo, acaso entendesse que o valor ofertado não se mostraria justo, determinar avaliação provisória, ou a determinação do justo valor pelo próprio juízo, providência que pressupõe urgência. Mas o fato é que o óbice criado pelo digno Juiz, cujo conteúdo me pareceu pretender proteger o próprio expropriado, não teria justificativa possível porque se o valor da oferta for contestado, ou não for aceito pelo expropriado, o que indicaria a necessidade de perícia judicial para apuração do valor definitivo, bastaria ao digno Juízo determinar a complementação do depósito
, tal, aliás, como já declinou o Supremo Tribunal Federal sobre o tema, ao decidir: (...) Mas não fosse a solução acima apregoada, o Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvida da necessidade de se atender ao interesse público, quando haja prévia avaliação produzida pelo poder expropriante e que se mostre mais efetiva do que aquele constante dos cadastros para fins fiscais, se não vejamos: (...)
Ademais, a própria Súmula 652 do Supremo Tribunal Federal estatui que o art. 15, § 1º, do Decreto Lei 3.365/41 não contraria a Constituição Federal, motivo pelo qual, não vejo como manter a decisão proferida em Primeiro Grau
.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de imissão provisória na posse do bem expropriado, mediante o depósito prévio do valor ofertado e constante de laudo de avaliação específico, ainda que unilateral
, nos termos do art. 15, § 1º, letra d, do Decreto-lei 3.365/41, modificando, por conseguinte, a decisão hostilizada. (Grifos do original). (...) (STJ - AREsp: 1745899 MG 2020/0210936-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 23/02/2021 - grifei)

No mesmo sentido se posiciona este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO COM BASE EM LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. DISPENSABILIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau deferindo o depósito de quantia ofertada a título de indenização e a imissão provisória na posse de imóvel, em ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição da servidão administrativa e a imissão provisória na posse podem ser deferidas com base em laudo técnico particular, sem prévia avaliação judicial; (ii) estabelecer se o interesse público e a urgência da obra justificam a medida liminar, mesmo diante de alegações de prejuízo ao uso da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A servidão administrativa, fundada no princípio da supremacia do interesse público, impõe restrições ao direito de propriedade, sem transferência de domínio, mediante indenização ao proprietário.

2. Atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, é possível deferir a imissão provisória na posse com base em laudo técnico particular e depósito prévio do valor estimado, sem necessidade de avaliação judicial imediata.

3. A avaliação judicial pode ser realizada posteriormente, permitindo eventual revisão do montante indenizatório para assegurar justa reparação.

4. A Resolução Autorizativa da ANEEL declarou a utilidade pública da área, comprovando a urgência e a relevância da obra para o sistema de distribuição de energia elétrica.

5. Não demonstrada ilegalidade ou prejuízo irreversível ao proprietário, mantém-se a decisão que deferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa pode ser deferida com base em laudo técnico particular e depósito prévio do valor estimado, dispensando-se avaliação judicial imediata.

2. A declaração de utilidade pública e a urgência da obra justificam a medida, desde que atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e assegurada posterior revisão judicial do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, art. 1.015; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 2º, 3º, 10, 15, 40; Lei nº 8.987/1995, arts. 29, IX, e 31, VI; Decreto nº 35.851/1954, arts. 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, AI nº 0807070-68.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2023. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815493-80.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Quanto às alegações relativas à ausência de Estudo de Impacto Ambiental e de Consulta Prévia à Comunidade, assiste razão parcial ao agravante quanto à importância de tais salvaguardas em casos de grandes empreendimentos.

No entanto, como já salientado, a medida concedida é de natureza provisória, limitada à faixa da servidão e condicionada ao depósito de indenização estimada, o que afasta, neste momento, qualquer prejuízo irreparável.

Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça já se manifestou em sentido idêntico:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIDADE PÚBLICA. URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE IMPACTO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu imissão provisória na posse, condicionada a depósito prévio, em ação de constituição de servidão administrativa proposta para viabilizar a passagem de linha de distribuição de energia elétrica, tendo como agravada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em ação de constituição de servidão administrativa voltada à implantação de linha de distribuição de energia elétrica, é cabível a imissão provisória na posse mediante depósito do valor ofertado, independentemente de avaliação judicial prévia; (ii) estabelecer se as alegações de violação à Convenção nº 169 da OIT e de ausência de estudo prévio de impacto socioambiental, no contexto de território rural de comunidade tradicional, impedem a medida possessória provisória no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução, no voto do relator em agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade quando há enfrentamento das matérias relevantes suscitadas, e a fundamentação judicial pode ser sucinta, sem exigir exame pormenorizado de cada alegação.

A imissão provisória na posse, caracterizada pela urgência, pode ser deferida antes da citação e em momento anterior à avaliação judicial, desde que haja depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, conforme orientação do STJ.

O art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 é compatível com o princípio da justa e prévia indenização (CF, art. 5º, XXIV), segundo a Súmula 652 do STF, e a ausência de avaliação judicial prévia não impede a imissão provisória na posse.

No caso, a decisão de origem condiciona a imissão provisória à efetiva realização de depósito a título de indenização provisória, diante da urgência alegada.

A Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.473/2024 declara a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da concessionária, da área necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Juruti–Usina, e a documentação constante dos autos indica o atendimento da notificação prevista no art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A finalidade pública do empreendimento e o benefício público associado ao fornecimento de energia elétrica legitimam a restrição imposta, à luz da supremacia do interesse público sobre o privado, sem prejuízo de, no curso da instrução, o juízo arbitrar a indenização definitiva.

A Convenção nº 169 da OIT constitui instrumento de tutela das comunidades tradicionais, mas não configura obstáculo absoluto a intervenções pontuais e provisórias quando, no momento da medida, não se evidencia violação direta e imediata de direitos coletivos e culturais.

A decisão impugnada não autoriza supressão de vegetação nem providência de efeito irreversível, limitando-se à posse da faixa delimitada para instalação da rede, com condicionamento à regularidade ambiental e à posterior fixação da indenização definitiva.

O princípio da precaução ambiental não afasta a medida quando não demonstrado, de forma inequívoca, que a intervenção deferida seja apta a produzir impacto irreversível ou desproporcional, sendo insuficiente a invocação de risco em termos meramente abstratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imissão provisória na posse em servidão administrativa destinada à implantação de linha de distribuição de energia elétrica pode ser deferida, por urgência e utilidade pública, mediante depósito prévio do valor ofertado, independentemente de citação e de avaliação judicial prévia.

A Convenção nº 169 da OIT não impede, por si só, intervenção pontual e provisória quando não evidenciada violação direta e imediata de direitos coletivos e quando a medida não autoriza efeitos irreversíveis, permanecendo condicionada à regularidade ambiental e à indenização definitiva.

A alegação abstrata de risco ambiental, sem demonstração inequívoca de impacto irreversível ou desproporcional, não é suficiente para afastar a imissão provisória deferida com observância dos requisitos legais.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817078-36.2025.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026